Tribunal: TJSP
Processo: 0045045-88.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
1. Tentativa de roubo simples – Prescrição retroativa – Ocorrência – art. 109, V, CP.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000191478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0045045-88.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante DANILO
RIBEIRO MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, declararam a extinção
da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do acórdão,
prejudicado o exame do mérito. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0045045-88.2014.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0045045-88.2014.8.26.0114
Apelante: Danilo Ribeiro Marques
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 40.232
1. Tentativa de roubo simples Prescrição retroativa
Ocorrência art. 109, V, CP.
Danilo Ribeiro Marques foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Campinas a 1 (um) ano, 06
(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de 3 (três) dias-multa, no valor mínimo unitário, como
incurso no art. 157, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.
Inconformado,
busca
a
absolvição
por
insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pede a fixação de regime inicial aberto.
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
231/234),
a
D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Extinta a punibilidade de Danilo.
Entre o recebimento da denúncia (19.11.2014 fl. 40) e a
publicação da segunda sentença condenatória com trânsito em julgado
para a acusação (28.05.2019 fl. 210), anulada a primeira por esta C.
Câmara (fls. 158/162), transcorreu período superior a 4 (quatro) anos, prazo
prescricional relativo às penas impostas na última decisão, menores que as
iniciais, operando-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos
termos dos arts. 109, V, e 110, §1o, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0045045-88.2014.8.26.0114 -Voto no
3
Frente ao exposto, de ofício, declara-se extinta a
punibilidade de Danilo Ribeiro Marques, consumada a prescrição retroativa
da pretensão punitiva.
VICO MAÑAS
Relator